Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-57.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE DE CAUSA E DE PEDIDO - COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000106-57.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 17/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE CAUSA E DE PEDIDO – COISA JULGADA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Everton de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta por Everton de Oliveira, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que determinou a extinção da ação de anulação de ato disciplinar por ele interposta contra o Estado, sem resolução de mérito. Consta dos autos que o autor, incurso no conceito “C”, foi submetido a processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 140812018/3ª RPM, após cometer a falta grave prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética, uma vez que faltou ao serviço para o qual estava escalado, no dia 11/11/2017, tendo sido punido com a pena de demissão. A defesa afirmou, inicialmente, que a comissão processante e o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU emitiram parecer pela demissão do recorrente das fileiras da corporação, todavia opinaram pela suspensão da penalidade, nos termos do §2º do art. 74 do CEDM e, mesmo assim, foi-lhe aplicada a pena de demissão. Asseverou que a Comissão Processante deixou de notificar a defesa técnica legalmente constituída e passou a nomear um integrante da própria PMMG como defensor “ad hoc” em sucessivos atos, violando, assim, a garantia constitucional do devido processo legal. Defendeu que, na falta de advogado constituído, a Administração Pública deve buscar um integrante da Defensoria Pública ou da Advocacia-Geral do Estado como defensor dativo, já que muitas vezes os militares processados são inferiores hierárquicos do presidente da comissão e da autoridade convocante, implicando prejuízo a parte. Afirmou que, durante a instrução processual, não houve o requerimento de produção de provas essenciais, tampouco a sustentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de pleitos defensivos dotados da mínima combatividade por parte dos defensores nomeados, o que gerou inúmeros prejuízos à defesa do autor. Aduziu que o processo administrativo-disciplinar na PMMG possui regramento próprio, previsto na Lei Estadual n. 14.310/02; que os prazos processuais estão contidos no art. 86 da mencionada lei; que a Administração deve respeitar tais prazos sob pena de nulidade; e que é vedada a aplicação subsidiária da Lei Estadual n. 14.184/02, com a alteração dada pela Lei Estadual n. 23.629/20, ao processo disciplinar militar. Disse que o autor estava internado para tratamento psiquiátrico na data de 11/11/2017, sendo, portanto, imperiosa a anulação do ato punitivo sancionador. Nesse sentido, afirmou que, ao contrário da prova pericial existente no processo administrativo-disciplinar, os elementos de informação convergem no sentido de que o ex-militar esteve acometido por gravosa psicose e em crise nos anos de 2016/2017/2018. Ao final, ressaltou que a punição imposta foi desarrazoada e ilegal, dada a semi-imputabilidade do autor. Ao final, requereu, com fulcro nos art. 294 e 311, ambos do CPC/15, a antecipação da tutela. Requereu, ainda, fosse julgada procedente a ação para anular o ato sancionador, a recondução do autor ao cargo público, assegurados os reflexos na remuneração por pagamentos retroativos e ressarcimento por preterição, e os benefícios da justiça gratuita. A justiça gratuita foi concedida, conforme se nota na decisão contida no evento n. 4. Após consulta pelo Juízo da 5ª AJME aos sistemas PJE, SINGEP e EPROC, foi encontrada a Ação Cível n. 2000117-23.2020.9.13.0005, em nome do autor – Evento 6 e 7, CERT1. Desse modo, foram juntadas a certidão de inteiro teor do processo supramencionado, as principais peças encartadas naqueles autos (Eventos 6 e 7) e os documentos contidos no Evento n. 17. O Juiz de Primeiro Grau prolatou a sentença (Evento n. 20). Após tecer diversas considerações, determinou a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, e seu § 3º, do CPC/15, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. Irresignada, a defesa do autor apresentou recurso de apelação (Evento 29). Asseverou, em síntese, “que o mérito propriamente dito, não foi examinado na presente ação, não havendo, portanto, que falar em coisa julgada.”. Arguiu, preliminarmente, nos exatos termos da inicial, a nulidade do processo administrativo, alegando: - violação ao devido processo legal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - existência de “nomeação de outro Policial Militar pela CPAD para atuar como Defensor Dativo em Processo Administrativo Disciplinar, evidenciando flagrante conflito de interesses, mormente porque o “defensor” está vinculado ao próprio Estado, além de não raras vezes, ser subordinado aos integrantes da Comissão ou do Conselho”; - atropelos procedimentais e as violações de prerrogativas dos Advogados; - remessa intempestiva do ato decisório do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o que não tem o condão de convalidar a precoce demissão que padece de legalidade por violação do princípio da publicidade dos atos da administração pública; - violação da segurança jurídica e da legalidade do ato administrativo. No mérito, com argumentos idênticos aos da inicial, asseverou que o processo administrativo foi decidido com “com rigor excessivo, desviando a finalidade do ato disciplinar do seu caráter pedagógico, tudo em vertiginosa incompatibilidade com a prova produzida nos autos do processo, razão pela qual, protesta em juízo pelo reconhecimento da ilegalidade do ato disciplinar demissionário, por violação da razoabilidade”. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso com o acolhimento das preliminares arguidas, a fim de que seja declarada a nulidade do processo administrativo, bem como o reconhecimento da ilegalidade/irrazoabilidade da sanção de demissão, por contrariedade à prova dos autos do processo. Pugnou, ainda, pela recondução do Militar ao cargo público, assegurados os reflexos na remuneração por pagamentos retroativos e ressarcimento por preterição. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo defensivo. Em resumo, sustentou que os fatos e fundamentos ora aduzidos pelo autor já foram objeto de apreciação pelo Judiciário, ensejando a ocorrência da coisa julgada. Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifica-se dos autos, que o militar foi punido pela PMMG com pena de demissão após ter sido submetido a processo administrativo-disciplinar (PAD). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Infere-se dos documentos juntados neste processo que, no curso do PAD, o militar interpôs, nesta Justiça especializada, em 09/12/2020, a ação denominada “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” (n. 2000117-23.2020.9.13.0005), uma vez que o risco da efetivação da mencionada punição era iminente. Naquela ocasião, a defesa do ora recorrente, requereu a suspensão do PAD de Portaria n. 14.081-2018/3ªRPM, que, a toda evidência, também, é objeto deste processo. Pois bem. Após analisar com acuidade as questões trazidas à baila, entendo que o magistrado sentenciante decidiu com o costumeiro acerto. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos correlatos, especificamente aqueles contidos no Evento n. 17, constatei que, de fato, o Processo n. 2000117-23.2020.9.13.0005 possui as mesmas partes e que os fundamentos constantes daquele procedimento são os mesmos trazidos neste processo, inclusive, como preliminar de mérito, incorrendo, assim, em coisa julgada. Para melhor elucidação dos fatos, trago à colação trecho da decisão de mérito, exarada no Processo n. 2000117-23.2020.9.13.0005, prolatada pelo juiz de direito da 5ª AJME. Veja-se: 1) Foi submetido a um Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 114.081/2018- 3ª RPM, por inassiduidade; 2) Mesmo tendo constituído defensor técnico, a CPAD nomeou um Oficial militar como defensor “ad hoc”, não observando o artigo 70, inciso VIII, alínea “a”, do CEDM. 3) a CPAD deixou de notificar o advogado constituído, após a segunda reunião, limitando-se a constar que seria nomeada a Tenente PM Mariana Souza Canuto, devido ao abandono da causa pelo advogado, conforme declaração do acusado. 4) A sanção disciplinar demissionária que teria sido aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG estaria viciada. 5) Possível violação da segurança jurídica, com a aplicação do Memorando Circular nº 10.171/2020. A seu ver, a Lei 23.629/2020 não poderia modificar a disposição da Lei 14.184/2002, no sentido de se aplicar, de maneira subsidiária, ao processo administrativo disciplinar, em razão de haver regra específica, o CEDM, para o caso. Requereu a concessão de tutela de urgência, em caráter antecedente, com determinação da suspensão dos efeitos do PAD de Portaria nº 114.081/2018- 13ª RPM. Foi apresentada a contestação no Evento 8, na qual pugnou pela improcedência do pedido autoral. O autor requereu a apreciação da inicial, conforme o Evento 25. II- FUNDAMENTAÇÃO Analisando-se os autos, é de se verificar que o militar, ora autor, foi submetido ao PAD objeto de questionamento, com base no art. 13, XX, c/c art. 64, inciso I, ambos do CEDM. Estando ele classificado no conceito C, e devidamente notificado desta condição, desde o dia 16/05/2017, veio a cometer, nova falta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 grave, quando, no dia 11/11/2017, faltou à chamada pré-turno e a todo serviço para o qual estava previamente escalado, na SOU. Sobre a alegada insegurança jurídica, tenho que esta não merece guarida. O ato do Comandante-Geral da PMMG (Evento 1, COP9, págs. 29 a 32, e COP10, págs. 01/07), datado de 18 de setembro de 2020, e publicado no BGPM AR nº 274, de 23/09/2020, no qual foi julgada procedente a acusação, com a aplicação da sanção demissionária, faz referência à Lei 14.184, de 31/01/2002, alterada pela Lei 23.629, de 02/04/2020, bem como aos Decretos Estaduais de nºs 47.886, 47.890, 47.932, 47.966, 47.994, 48.017, e, por fim, o de nº 48.031, de 31/08/2020, e aos Memorandos Circulares de nºs 10.171/2020 e 10.193.2/2020, para motivar a suspensão dos prazos do referido procedimento entre 16/03/2020 a 14/09/2020. Em data de 16.03.2020, foram suspensos os prazos dos processos administrativos, em razão da decretada situação de emergência em saúde pública, no Poder Executivo, por meio do Decreto Estadual 47.890, de 19/03/2020. Não há qualquer ilegalidade no ato demissionário, já que a aplicação das disposições legais supramencionadas teve, por finalidade, a contenção da disseminação do corona vírus e a proteção da saúde coletiva, tudo isso, em consonância com o artigo 60, inciso II, e seu §4º, da Lei nº 14.184/2002, que determina, de maneira excepcional, a suspensão dos prazos processuais, em situação de emergência, tal como ocorreu, a emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, prevista no Decreto Estadual de nº 47.890/2020. Desse modo, o decreto supracitado se tornou aplicável a todos os processos administrativos, a partir de 16 de março de 2020, não sendo esta uma situação específica apenas do autor, não havendo que se falar em qualquer prejuízo, podendo-se falar, no entanto, que o fato (suspensão de prazo) acabou por beneficiá-lo, porque, durante o período, entre março a setembro do ano de 2020, ele continuou prestando os seus serviços na PMMG e auferindo a contraprestação remuneratória. Não houve, portanto, qualquer ofensa a seus direitos, quando da prolação do ato demissionário. A Administração Militar se pautou pela observância da legalidade. No que diz respeito à alegada violação do CEDM, quando a CPAD teria deixado de notificar a defesa que havia constituído, esta também não merece acolhimento. Isto, porque houve a estrita observância do art. 340, e seu §3º, do MAPPA, com nomeação do defensor "ad hoc", em razão do relatado abandono do processo pelo advogao Fernando Sérgio de Oliveira, registrado em Ata, devidamente assinado pelo militar acusado, como se visualiza no Evento 1, COP6, pág. 13 , fl. 158 do PAD. A nomeação de defensor "ad hoc", para atuar na defesa do militar acusado, cumpre a previsão normativa. Pelo exposto, o pedido do autor não tem procedência legal ou fática. III- DECISÃO Mediante o exposto, decido: a) Julgar improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. b) Condenar o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015. IV- Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 V- Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que contém o CPC/2015. Ao autor, fixar o prazo de intimação em 15 (quinze) dias úteis. Ao réu, considerando o art. 183, do CPC/2015, fixar o prazo de intimação em 30 (trinta) dias úteis. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2021. Ora, todas as questões foram abordadas e tratadas pelo magistrado a quo, que, no exercício de suas atribuições e com base em seu livre convencimento, prolatou a sentença fundamentadamente, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. As questões tratadas naquele processo são absolutamente idênticas a este, sendo, portanto, evidente a identidade de causa. Ainda que a análise pelo magistrado, à época, tenha ocorrido em fase procedimental distinta, ou seja, quando o militar ainda não havia sido demitido administrativamente, os argumentos apresentados nas duas ações são idênticos. Chega-se a essa conclusão pela simples leitura das duas petições inicias. Destaca-se que a defesa do militar sequer recorreu da decisão em destaque, que transitou em julgado em 22/09/2021, conforme se verifica da certidão contida no Evento n. 32, não estando mais sujeita à interposição de recurso. Com essas considerações e de maneira semelhante ao magistrado a quo, entendo que “com o trânsito em julgado da sentença de mérito contida no processo número 2000117-23.2020.9.13.0005 tornou-se indiscutível e imutável a decisão nela constante, bem como consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesa das partes.” Insta salientar que o instituto da coisa julgada se destina a tornar definitiva uma solução dada pelo Poder Judiciário a determinada controvérsia que a ele tenha sido submetida. Desse modo, não se pode admitir que a defesa utilize como manobra a interposição de uma nova ação, de uma lide já analisada pelo Judiciário. Conclui-se, portanto, que as questões que envolvem a demissão do recorrente já foram resolvidas e que as questões que envolvem o PAD em comento já foram dirimidas por esta Justiça castrense. Dessa forma, entendo ser inconteste o argumento apresentado pelo Estado de Minas Gerais de que há identidade de pedido e causa de pedir. Os artigos 502 e 503 do CPC/15 disciplinam a matéria em debate. Veja-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil - Volume 2, ensinam, acerca da coisa julgada, que: Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, a situação jurídica submetida à apreciação do Poder Judiciário por intermédio da demanda deve ser examinada e decidida, acolhendo-se, ou não, o pedido formulado. Normalmente, garante-se aos interessados a possibilidade de impugnar essa decisão judicial, seja por recurso, seja por outro meio de impugnação. Sucede que a impugnabilidade das decisões não pode ser irrestrita; a partir de certo momento, é preciso garantir a estabilidade daquilo que foi decidido, sob pena de perpetuar-se a incerteza sobre a situação jurídica submetida à apreciação do Judiciário (por ser objeto de um processo, cujo resultado é incerto, a situação jurídica deduzida é uma mera afirmação). De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. Nesse sentido, reitero que, uma vez “proferida sentença com decisão de mérito, decorrente da apreciação livre dos elementos trazidos aos autos, conforme o entendimento e a independência do magistrado, com fulcro no artigo 371 do CPC”, sua reanalise é vedada por esta via recursal. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8